Tribunal: STF
Processo: RHC 198821
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Leonardo da Vinci Alves de Lima contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC n. 620.916 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de e 10 anos, 7 meses e 15 dias, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião lhe foi vedado direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da segregação cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 02 KILOS DE COCAÍNA – INSUFICIÊNCIAS DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA”. (eDOC 2, p. 25)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega que o paciente é primário e não ostenta antecedentes criminais, além de ocupação lícita.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente é reincidente específico.
    Cito, a propósito, trechos da decisão impugnada:
    “Não descuro que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313, 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. 
    Na hipótese, a despeito das alegações feitas pela defesa, observo que há motivos concretos e idôneos para embasar a manutenção da constrição pela sentença condenatória, notadamente diante da expressiva quantidade de droga apreendida (pouco mais de dois quilos de cocaína). Deveras, segundo a orientação deste Superior Tribunal, é idônea a decretação da prisão preventiva fundada na grande quantidade de droga e nas circunstâncias em que cometido o delito" (AgRg no HC n. 570.801/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 3/6/2020).
    Além disso, não há como desconsiderar a reincidência espécífica do paciente, o que denota, como assinalou o acórdão impugnado “a renitência do paciente em crime de mesma espécie (fls. 36/44), circunstância reveladora de sua personalidade desajustada e voltada ao ilícito” (fl. 79).
    Conforme entendimento desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019)”. (eDOC 2, p. 61-62)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente